Tribunal: STF
Processo: HC 120286
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
PENA – DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Possível é levar em consideração circunstâncias judiciais alusivas ao crime praticado para a fixação do percentual alusivo à causa de diminuição da pena. 



    PENA – SUBSTITUIÇÃO. Ante a pena fixada, superior a 4 anos, não cabe a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.